Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1) Não é possível a análise, em sede recursal, de matérias que não foram objeto de apreciação em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2) A apuração dos créditos pertencentes aos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão, reconhecidos por sentença coletiva, não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, por serem aferíveis por simples cálculos aritméticos.
3) Restou decidido, nos autos do Recurso Especial n. 1.391.198/RS, que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. No mesmo julgamento, restou decidido que a referida sentença coletiva é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal.
4) Os juros de mora são devidos a partir da citação do agravante na fase de conhecimento da ação civil pública (REsp 1370899/SP).
5) Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores, com o objetivo de garantir a correção monetária plena do débito judicial (REsp 1314478/RS).
6) O depósito judicial realizado com o objetivo de garantir o Juízo não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.
7) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.